Tribunal: STF
Processo: AI 509965
Classe: AI
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESNECESSIDADE DE
SOBRESTAMENTO. OFENSA À CONSTITUIÇÃO. SÚMULA 279-STF.
I. - Não se
vislumbra, no caso, violação ao art. 543, § 1º, do Código de
Processo Civil.
II. - Somente a ofensa direta à Constituição
autoriza a admissão do recurso extraordinário. No caso, o acórdão
limita-se a interpretar normas infraconstitucionais.
III. - Ao
Judiciário cabe, no conflito de interesses, fazer valer a vontade
concreta da lei, interpretando-a. Se, em tal operação, interpreta
razoavelmente ou desarrazoadamente a lei, a questão fica no campo da
 legalidade, inocorrendo o contencioso constitucional.
IV. -
Alegação de ofensa ao devido processo legal: C.F., art. 5º, LV: se
ofensa tivesse havido, seria ela indireta, reflexa, dado que a
ofensa direta seria a normas processuais. E a ofensa a preceito
constitucional que autoriza a admissão do recurso extraordinário é a
 ofensa direta, frontal.
V. - O acórdão recorrido partiu da
análise do contexto fático-probatório trazido aos autos, o que, por
si só, seria suficiente para impedir o processamento do recurso
extraordinário (Súmula 279-STF).
VI. - Agravo não provido.